Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. INCISO III DO § 1o DO ART. 1.012 DO CPC. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SÚMULA No 317 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, não tem efeito suspensivo a Apelação interposta contra sentença em que se rejeitam os Embargos à Execução, circunstância que enseja a continuidade das providências executivas. No mesmo sentido é a Súmula no 317 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos”.
2 – Deve prosseguir a Execução, mesmo que pendente Apelação contra a sentença de rejeição dos Embargos respectivos. Eventual reversão do julgado em favor dos Executados resolve-se em perdas e danos.
Agravo de Instrumento provido.